Tribunal: TJDFT
Processo: 0002357-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002357-40.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ENILDA CASSIA COSTA FRANCA, ENILDA DOS SANTOS SILVA, EREZINA ROSA DE OLIVEIRA, ERIANE DOS SANTOS COSTA, ERNANI DA COSTA E SILVA, FILOMENA PEREIRA MIRANDA, FLOR DE LIS DE AREA LEAO ARAUJO, FLORIVALDO DE JESUS ROCHA RODRIGUES, FRANCINEIDE QUINDERE LOURENCO, FRANCISCA DAS CHAGAS CUNHA PEREIRA, FRANCISCA DE ASSIS BARBOSA DE LIMA, FRANCISCA EDIVANDA DE ARAUJO, FRANCISCA ELENIZA COELHO RODRIGUES, FRANCISCA EVERSINA HOLANDA DOS SANTOS, FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO, FRANCISCO CARLOS E SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA LIMA, FRANCISCO XAVIER DE CARVALHO, FRANCISCONOE RAMALHO CESSIONÁRIO: OSVALDO PESSOA DE CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com o art. 100, § 2o, da Constituição da República, os cessionários não fazem jus à superpreferência. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento apresentado pelo cessionário OSVALDO PESSOA DE CARVALHO no ID 27877767. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac